Tribunal: TJMT
Processo: 1018168-58.2022.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018168-58.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Duplicata, Locação de Móvel]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[CALDEIRA & AMORIM FERREIRA LTDA - EPP - CNPJ: 12.612.514/0001-87 (APELANTE), ELSON DUQUES DOS SANTOS - CPF: 459.382.701-97 (ADVOGADO), M. DIESEL CAMINHOES E ONIBUS LIMITADA - CNPJ: 07.811.058/0001-64 (APELADO), RICARDO TURBINO NEVES - CPF: 000.084.161-76 (ADVOGADO), JOAO PAULO MORESCHI - CPF: 002.992.721-84 (ADVOGADO), VALERIA CASTILHO MUNHOZ VIVAN - CPF: 361.770.671-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO –
PROCED
Ê
NCIA
–
RECONVENÇÃO PARA COBRANÇA DA MULTA
– IMPROCEDENCIA
–

CONTRATO DE
LOCAÇÃO DE PAINEL PUBLICITÁRIO –
RENOVAÇÃO

AUTOMÁTICA POR PRAZO INDETERMINADO – IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE MULTA PELA RESOLUÇÃO –
RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos do art. 574 do Código Civil, se, findo o prazo, o locatário continuar na posse da coisa alugada, sem oposição do locador, presumir-se-á prorrogada a locação pelo mesmo aluguel, mas sem prazo determinado.

2. Escoado o prazo fixado no contrato de locação e sendo prorrogado por prazo indeterminado, qualquer das partes pode encerrá-lo, mediante simples notificação.

3. Na hipótese,
constata-se que a avença se encerrou em 02/11/2021 e, sem a manifestação das partes, foi ela automaticamente renovada, agora por prazo indeterminado, tendo vigorado até 10/03/2022, quando a apelada, desinteressada na continuidade do contrato renovado, notifico
u a apelante sobre seu intento.

4. Não havendo nenhuma irregularidade neste procedimento de notificação da apelante pela recorrida a justificar a aplicação de multa contratual, merece ser mantida, embora por fundamento jurídico diverso, a sentença que
julgou procedente
a ação declaratória de inexistência de débito.

5. Recurso desprovido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
CALDEIRA & AMORIM FERREIRA
LTDA
em
face
da autora

M. DIESEL CAMINH
Õ
ES E
Ô
NIBUS LIMITADA
contra a
sentença proferida na
Ação Declaratória de Inexistência de D
é
bito,
que
julgou
procedentes
os pedidos formulados na ação para declarar a inexistência do débito cobrado pela requerida de R$ 6.087,00, bem como de eventuais cobranças efetuadas no curso do processo referentes ao contrato
sub judice
. Condenou a requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º
,
do CPC.

De outro lado,
julgou improcedentes
os pedidos formulados na reconvenção
e c
ondeno
u
a reconvinte ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º
,
do CPC.

Nas suas razões
,
a apelante
/requerida
alega que
a demanda
discutida na ação (locação de painéis) não tem relação com fornecimento de produto ou prestação de serviço, não se aplicando o CDC, nem mesmo na teoria finalista mitigada ou ponderada.

Afirma que ao contrário do que alega a apelada
/autora
,
houve renova
ção tácita do contrato
, sendo que a
apelada buscou o Poder Judiciário no momento que seu gerente soube que teria que adimplir a cláusula penal, já que se realmente quisesse rescindir, não teriam quitado sequer uma parcela e já teriam ingressado com a Ação.

Verbera que a

cláusula penal inserida no contrato paritário é válida, principalmente nesse caso
em
que a apelante
/requerida
cumpriu a sua parte o contrato, teve gastos com mobilização, desmobilização, taxas de licenças, motivo pelo qual a reconvenção deve ser julgada procedente, referente
à
cobrança da multa penal.

Requereu o provimento d
o recurso para reforma
r
a sentença de primeiro grau, declarando subsistente o contrato de locação renovado tacitamente pela
a
pelada, bem como o saldo das parcelas em aberto até o momento da rescisão na data do deferi
mento da tutela, no valor de R$
6.087,00
(seis mil e oitenta e sete reais),
vinculado à duplicada 34191.57007 00039.43028
5 81503.520009 1 89900000608700. Requereu, ainda, a procedência da reconvenção, referente
à
cobrança da multa penal.

Nas
suas contrarrazões, a apelada requereu
a manutenção da r. sentença
e o desprovimento do recurso de apelação.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Nas suas razões
,
a apelante
/requerida

sustenta que a demanda di
scutida na ação (locação de painéis) não tem relação com fornecimento de produto ou prestação de serviço, não se aplicando o CDC, nem mesmo na teoria finalista mitigada ou ponderada.

Realmente, a apelada
/
autora
não se enquadra no conceito de consumidora, conforme preceitua o artigo 2º, caput, do CDC, eis que somente pode ser considerado destinatário final aquele que adquire os produtos ou contrata serviços para atendimento de necessidade própria e não para a continuidade das suas atividades comerciais, como no caso dos autos.

Com efeito, vê-se que a relação firmada entre os litigantes se refere a contrato de locação de painéis publicitários para a
divulgação da empresa apelada
.

Assim, infere-se que a
apelada
não está na

qualidade de destinatária final do produto, eis que a prestação de serviços de publicidade visa à captação de clientela, o que afasta a aplicação da lei consumerista, bem como a inversão do ônus da prova.

Neste sentido é a jurisprudência:

DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE PUBLICIDADE. VÍCIO DE VONTADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO.
1. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE À ESPÉCIE. Inexistindo relação de consumo entre as partes, considerando que os autores não são os destinatários finais do produto (art. 2º do CDC), inviável a incidência das disposições do Código de Defesa do Consumidor
. (...) (Apelação Cível Nº 70071763288, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 06/04/2017). (destaquei)

Contudo, mesmo considerando
a inexistência de
relação consumo entre as partes, já que a apelada
/autora
não é destinatária final do produto, a r. sentença deve ser mantida integralmente.

Conforme se infere dos autos, as partes firmaram contrato de locaç
ão de painel publicitário em 16/09/2017, com duração de 24 (vinte e quatro

meses), ou seja, até, 16/09/2019
, no qual se previa a renovação automática por igual período
se nenhuma das partes se pronunciasse com trinta dias de antecedência por escrito,
in
verbis
:

Após o término do contrato supracitado,
em 14/02/2020,
as partes firmaram um termo aditivo ao contrato, no qual havia
previsão que ao término
,
seria renovado em comum acordo entre as partes mediante novo aditivo, veja
mos
:

Observa-se que as partes estavam em tratativa
s
para renovação do contrato, inclusive no e-mail é mencionado “que está aguardando o Ok do responsável legal para que pudesse encaminhar pela plataforma de assinatura digital”.

In
casu
,
era imprescindível para a renovação do contrato que as partes estivessem de comum acordo e realizassem o termo aditivo, o que não foi feito, consoante se pode observar dos e-mails, demonstrando que inexistiu a suposta aceitação tácita defendida pela apelante,
verbis
:

Destaca-se que a apelante
/requerida
,
em momento algum colacionou documento que evidencie o suposto aceite com a minuta
de contrato que teria encaminhado à apelada
, tanto que reconhece que estavam
em tratativas
de renovação
, portanto, não havendo
que se falar em aceitação tácita
quanto à renovação do contrato
com todas as cláusulas pactuadas, inclusive a multa penal
.

Ademais, em 10/03/2022, como as partes não chegaram a um consenso a respeito do novo contrato, a apelada
/autora
notificou a apelante acerca do seu desinteresse na renovação, conforme se pode observar:

Nos termos do pacto celebrado, qualquer das partes poderia resolvê-lo, porquanto
,
bastava a simples denúncia, nos ter
mos da cláusula décima
:

Após notificar regularmente a a
pelante em 10/03/2022 acerca de sua opção pel
a não renovação do contrato, a a
pelada ainda respeitou o mês de referência da notificação (março/22) e realizou o pagamento do aluguel do mês de março completo, vencido em 14/04/2022 no valor de R$ 6.087,00 (se
is mil e oitenta e sete reais).

Na hipótese, constata-se que a avença se encerrou em 0
2/11/2021
e, sem a manifestação das partes, foi ela automaticamente renovada, agora por prazo indeterminad
o, tendo vigorado até 10/03/2022
, quando a apelada, desinteressada na continuidade do contrato renovado, notific
ou a apelante sobre seu intento
de cessação do contrato
.

Quanto à multa pactuada pelas partes, de acordo com a cláusula décima da avença,

acima descrita, estabeleceu-se “o pagamento de uma multa de 50% (cinquenta por cento) do valor ainda restante, por aquele que der causa à rescisão, em ambos os casos.”

É verdade que a resilição voluntária obrigaria a parte ao pagamento de multa de cinquenta por cento (50%) sobre o valor restante até o fim do contrato. Todavia, as partes estabeleceram pagamento de multa como previsão de perdas e danos única e exclusivamente para o período expresso no contrato, ou seja,
nos primeiros vinte e quatro (24
) meses.

Se assim não fosse, de nada adiantaria haver previsão de multa para a resilição voluntária se o contrato for por prazo indeterminado, diante da impossibilidade de fixar o seu termo e, por conseguinte, liquidar-se o débito.

Importante ressaltar que a renovação automática do contrato, ainda que não houvesse pactuação expressa, dá-se por tempo indeterminado, nos termos do art.
574
do
Código Civil
, aplicável à espécie. Confira-se:

Art. 574. Se, findo o prazo, o locatário continuar na posse da coisa alugada, sem oposição do locador, presumir-se-á prorrogada a locação pelo mesmo aluguel, mas se
m prazo determinado.

Assim,
encerrado o prazo estabelecido no contrato e sendo prorrogado por prazo indeterminado, qualquer das partes pode encerrá-lo, mediante simples notificação, não havendo nenhuma irregularidade no procedimento a justificar a aplicação de penalidade
.

A propósito, é a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESILIÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. NOTIFICAÇÃO.

RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA POR PRAZO INDETERMINADO. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE MULTA PELA RESOLUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1 - (...). 2-Nos termos do contrato celebrado, qualquer das partes poderia resolvê-lo, porquanto bastava a simples denúncia, nos termos da cláusula décima primeira. É verdade que o contrato se encerrou e, sem a manifestação das partes, foi ele automaticamente renovado, agora por prazo indeterminado, tendo vigorado por mais nove (09) meses; porém, a apelada, desinteressada na continuidade do contrato renovado, notificou a apelante sobre seu intento. 3 - Nos termos do art.
574
, do
Código Civil
, 'se, findo o prazo, o locatário continuar na posse da coisa alugada, sem oposição do locador, presumir-se-á prorrogada a locação pelo mesmo aluguel
, mas sem prazo determinado'. 4
- Consoante bem pontuou o magistrado sentenciante, o 'contrato de locação essencialmente é para tempo determinado - contrato de duração temporária; o legislador estabeleceu condição para a resilição unilateral, consistente no pagamento de perdas e danos, contudo, não se pode concebê-las para o período posterior de renovação automática da avença, se por prazo indeterminado'. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJGO,
AC nº 0119323-29.2014.8.09.0051
, Rel. GERSON SANTANA CINTRA, 3ª Câmara Cível, julgado em 14/06/2017,
DJe
de 14/06/2017)

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE PAINEL PUBLICITÁRIO. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA POR PRAZO INDETERMINADO. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE MULTA PELA RESOLUÇÃO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. SENTENÇA MANTIDA POR FUNDAMENTO JURÍDICO DIVERSO. 1. Nos termos do art. 574, do Código Civil, se, findo o prazo, o locatário continuar na posse da coisa alugada, sem oposição do locador, presumir-se-á prorrogada a locação pelo mesmo aluguel, mas sem prazo determinado. 2. Escoado o prazo fixado no contrato de locação e sendo prorrogado por prazo indeterminado, qualquer das partes pode encerrá-lo, mediante simples notificação. 3. Na hipótese, o contrato de locação foi encerrado em 01/09/2013, e, sem a manifestação das partes, foi ele automaticamente renovado e vigorou até 21/02/2017, quando a apelada, desinteressada na continuidade da avença renovada, notificou a apelante sobre seu intento. 4. Não havendo nenhuma irregularidade neste procedimento de notificação da apelante pela recorrida, a justificar a aplicação de multa contratual, merece ser mantida, embora por fundamento jurídico diverso, a sentença que acolheu os embargos à execução. 5. De acordo com o art. 85, § 11, do CPC, ao julgar o recurso, o Tribunal deve majorar os honorários advocatícios fixados anteriormente. 6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-GO - AC nº 07021593820198090051 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). GERSON SANTANA CINTRA, Data de Julgamento: 21/09/2020, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 21/09/2020)

Nesse contexto, o
fato d
e
o contrato se
transmudar para
prazo indeterminado
afasta qualquer aplicação de multa penal, independentemente d
e a
denúncia ter sido motivada ou não, sendo irrelevante, no caso, perquirir quanto a eventual falha na prestação dos serviços.

Isto porque
,
a imposição de multa com fundamento em denúncia do contrato vigente por prazo indeterminado acaba por forçar o contratante a ficar vinculado à avença indefinidamente, o que importa em violação ao princípio da autonomia da vontade, configurando desequilíbrio contratual, razão pela qual deve ser reconhecida como abusiva a multa prevista n
a cláusula décima
do contrato firmado entre as partes (acima transcrita).

A propósito,
colaciono jurisprudência
em caso análogo:

AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO IMOBILIÁRIA. PRETENSÃO DE COBRANÇA DE MULTA PENAL POR RESCISÃO ANTECIPADA. DESCABIMENTO NA HIPÓTESE. CONTRATO FIRMADO POR PRAZO CERTO DE 60 MESES JÁ ESGOTADO. PRORROGAÇÃO POR PRAZO INDETERMINADO (VINCULADO À PRORROGAÇÃO DA LOCAÇÃO. RESCISÃO DURANTE O PERÍODO DE PRORROGAÇÃO. INAPLICABILIDADE DA MULTA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DA VONTADE. PRECEDENTES. A imposição de multa com fundamento em denúncia do contrato vigente por prazo indeterminado acaba por forçar o contratante a ficar vinculado à avença indefinidamente, o que importa em violação ao princípio da autonomia da vontade, configurando desequilíbrio contratual, razão pela qual deve ser reconhecida como abusiva a multa prevista no parágrafo único da cláusula décima do contrato firmado entre as partes. Sentença mantida. Recurso de Apelação improvido. (TJ-SP - Apelação Cível: 10098893920238260362 Mogi-Guaçu, Relator.: Cristina Zucchi, Data de Julgamento: 28/02/2025, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/02/2025)

Se o contrato tinha prazo certo e a denúncia ocorreu após tal período, quando vigente o contrato por prazo indeterminado, descabe cogitar de rescisão antecipada.

Como já dito, a
mencionada cláusula
décima

não pode ser aplicada no contrato
por prazo indeterminado, observado que a rescisão antecipada tem por pressuposto a vigência de contrato por prazo determinado, pois seu escopo é compensar a parte pela injustificada frustração da expectativa de obter remuneração pelo trabalho realizado durante período certo.

Após tal período certo, qualquer das partes pode manifestar desinteresse em manter o ajuste, sob pena de violar os princípios da autonomia da vontade e da liberdade contratual. Durante o período de prorrogação do contrato por prazo indeterminado, não há incidência da multa por rescisão, por tratar-se de duração extraordinária da avença
.

Por fim, como a
duplicada 34191.57007 00039.430285 81503.520009 1 89900000608700, no valor de
R$ 6.087,00 (seis mil e oitenta e sete reais),
ID.
271863937,
se refere ao mês posterior à
denúncia
do encerramento do contrato, d
escabida sua incidência.

Com tais considerações, deve ser mantida a sentença que
julgou procedente a ação para declarar a inexistência do débito cobrado pela requerida no valor de R$ 6.087,00 e improcedente a reconvenção, na qual o apelante cobrava a multa contratual.

Diante do exposto,

nego provimento ao recurso de apelação.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatíc
ios, em benefício da apelada para 20
% (
vinte por
cento) sobre o valor da causa, nos termos do art.
85
, §
11º
, do
Código de Processo Civil
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025